Tribunal: TRF3
Processo: 5024423-40.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JOAO EDUARDO CONSOLIM
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
143/261)

5024423-40.2025.4.03.0000

DJEN Data: 07/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

10a Turma

Desembargador Federal JOAO EDUARDO CONSOLIM

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5024423-40.2025.4.03.0000

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

AGRAVANTE: RAIMUNDO PEREIRA ALVES

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: SILAS MARIANO RODRIGUES - SP358829-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. AFERIÇÃO PELA SOMA DE RENDAS E COMPARAÇÃO COM O TETO DO RGPS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Parte autora ajuizou ação de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição e requereu a gratuidade da justiça. O Juízo "a quo" indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas iniciais, com prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Em agravo de instrumento, o relator monocrático manteve o indeferimento por entender que a soma das rendas do interessado ultrapassava o teto do Regime Geral de Previdência Social. Interposto agravo interno pela parte autora em, apontando a declaração de despesas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a parte autora demonstrou insuficiência de recursos apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça, diante da soma das rendas percebidas e das despesas alegadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil, artigo 98, assegura a assistência judiciária gratuita à pessoa que comprove insuficiência de recursos, sendo a declaração de hipossuficiência prevista no artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil presumida verdadeira, porém passível de prova em contrário.

Esta Corte tem adotado como critério razoável, para fins de aferição da hipossuficiência, a comparação entre a soma das rendas percebidas e o teto dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, salvo demonstração de despesas excepcionais que comprovem incapacidade de arcar com as custas. Precedentes da Nona e da Décima Turmas corroboram tal parâmetro.

Nos autos constam benefício previdenciário no valor de R$ 3.216,51 e remunerações registradas no extrato do CNIS nos montantes de R$ 5.454,68; R$ 5.743,43; e R$ 4.596,71, perfazendo renda máxima considerada de R$ 8.959,94. Adicionalmente, a parte autora juntou demonstrativo de despesas fixas no total de R$ 4.054,00, que correspondem a encargos ordinários de moradia, consumo e alimentação.

A soma das rendas supera o teto do RGPS adotado na fundamentação, e as despesas apresentadas se inserem no âmbito das obrigações cotidianas, não evidenciando, por si sós, circunstância excepcional que afaste a conclusão de capacidade financeira para suportar as custas processuais.

Ausente fato novo ou prova apta a infirmar a conclusão adotada na decisão agravada, não se identificam vícios a justificar a modificação do decisum monocrático.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Negado provimento ao agravo interno interposto pela parte autora.

Tese de julgamento:

A presunção de veracidade da declaração de insuficiência prevista no artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil admite prova em contrário.

Adota-se como critério razoável para aferição da hipossuficiência a comparação entre a soma das rendas percebidas e o teto dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social; quando as rendas ultrapassam tal parâmetro e não há comprovação de despesas excepcionais, a gratuidade da justiça não se justifica.

Compete ao juízo a quo avaliar concretamente rendas e despesas para a concessão da assistência judiciária gratuita.

Legislação relevante citada: Constituição da República, artigo 5o, LXXIV; Código de Processo Civil, artigo 98, artigo 99, artigo 1.015, artigo 1.021 e artigo 290; Lei n. 1.060/1950; Decreto n. 3.048/1999; Emenda Constitucional n. 103/2019; Lei n. 8.213/1991.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AI 5019950-79.2023.4.03.0000, Nona Turma, j. 13.12.2023; TRF3, AI 5017022-58.2023.4.03.0000, Décima Turma, j. 19.12.2023; TRF3, AI 5015175-21.2023.4.03.0000, Décima Turma, j. 19.12.2023; TRF3, AI 5026162-19.2023.4.03.0000, 7a Turma, j. 26.4.2024; TRF3, AI 5008520-33.2023.4.03.0000, 7a Turma, j. 14.8.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5024423-40.2025.4.03.0000

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

AGRAVANTE: RAIMUNDO PEREIRA ALVES

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: SILAS MARIANO RODRIGUES - SP358829-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora em face da decisão monocrática (Id 343283800) prolatada em 14.11.2025, por este Relator no âmbito do Agravo de Instrumento n. 5024423-40.2025.4.03.0000, oriundo do Juízo da 3a Vara Federal Previdenciária da Subseção Judiciária de São Paulo, SP, que conheceu do recurso e lhe negou provimento, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado na ação originária. A decisão monocrática adotou como critério de aferição da hipossuficiência econômica a percepção de renda mensal equivalente ao teto dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, concluindo que a soma dos rendimentos percebidos pela parte autora superava tal parâmetro, circunstância que evidencia a existência de capacidade financeira para suportar as custas e despesas processuais, sem demonstração de situação excepcional que justificasse a concessão da benesse.

Em suas razões recursais (Id 344614271), a parte agravante sustenta que o agravo interno é cabível nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil e foi interposto dentro do prazo legal. Afirma que a decisão agravada adotou critério excessivamente rígido ao utilizar o teto do RGPS como parâmetro absoluto para aferição da hipossuficiência econômica. Aduz que a insuficiência de recursos não se confunde com miserabilidade e deve ser aferida de forma concreta, mediante análise conjunta das rendas e das despesas do recorrente. Sustenta que percebe renda total aproximada de R$ 8.959,94, composta por remuneração do trabalho e benefício previdenciário, e que possui despesas mensais fixas no valor aproximado de R$ 4.054,00, relativas a aluguel e condomínio, contas de consumo, alimentação e medicamentos. Assevera que, após o pagamento dessas despesas, o saldo remanescente deve suportar outros gastos essenciais, de modo que a exigência de custas processuais comprometeria sua subsistência. Requer o exercício do juízo de retratação para reformar a decisão monocrática e conceder o benefício da gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, o julgamento do recurso pelo colegiado com o provimento do agravo de instrumento.

Intimado, o INSS não apresentou resposta ao agravo interno, conforme se verifica do andamento processual, tendo decorrido o prazo para manifestação da autarquia previdenciária.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

A parte autora interpôs agravo internoem face da decisão monocrática (Id 343283800) que conheceu do recurso e lhe negou provimento, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado na ação originária. A decisão monocrática adotou como critério de aferição da hipossuficiência econômica a percepção de renda mensal equivalente ao teto dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, concluindo que a soma dos rendimentos percebidos pela parte autora superava tal parâmetro, circunstância que evidencia a existência de capacidade financeira para suportar as custas e despesas processuais, sem demonstração de situação excepcional que justificasse a concessão da benesse.

É cabível o agravo interno contra decisum proferido pelo Relator, sendo submetida a decisão unipessoal ao respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.021 do CPC.

É assente a orientação pretoriana, reiteradamente expressa nos julgados desta Corte Regional, no sentido de que o órgão colegiado não deve modificar a decisão do Relator, salvo na hipótese em que a decisão impugnada não estiver devidamente fundamentada, ou padecer dos vícios da ilegalidade e for passível de resultar lesão irreparável ou de difícil reparação à parte.

Dos parâmetros para a concessão da gratuidade da justiça

A legislação pátria não define um valor máximo de rendimento que possa caracterizar “insuficiência de recursos”, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Todavia, as Nona e Décima Turmas desta Corte adotam, como critério para a concessão da gratuidade da Justiça, a percepção de montante equivalente ao teto legal dos benefícios previdenciários pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social-INSS. Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. CRITÉRIOS.

- Em princípio, tem-se que a concessão da justiça gratuita depende da simples afirmação de insuficiência de recursos pela parte, a qual, no entanto, por gozar de presunção juris tantum de veracidade, pode ser ilidida por prova em contrário.

- Além disso, cabe ao juiz verificar se os requisitos estão satisfeitos, pois, segundo o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, é devida a justiça gratuita a quem “comprovar” a insuficiência de recursos.

- Adota-se como critério legítimo e razoável para a aferição do direito à justiça gratuita o teto fixado para os benefícios previdenciários, atualmente no valor de R$ 7.507,49.

- A agravante não trouxe a estes autos prova hábil a confirmar a alegada insuficiência de recursos.

- Agravo de instrumento não provido.

(TRF/3a Região, AI 5019950-79.2023.4.03.0000, Nona Turma, Relatora Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, DJe 13.12.2023)

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL DEFERIDA.BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. CONCESSÃO.

- O Código de Processo Civil veicula, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

- A prova da situação de insuficiência, necessária à gratuidade da justiça, deve observar o disposto pelos §§ 2o e 3o do artigo 99 do CPC. É possível aceitar a declaração da pessoa natural no sentido de que não pode arcar com os custos do processo sem comprometer o sustento de sua família (artigo 99, § 3o, CPC), presumindo-a verdadeira. Trata-se, à evidência, de presunção relativa (juris tantum), pois a própria lei processual prevê que o magistrado pode, após determinar a prova da situação financeira, indeferir o benefício quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão (artigo 99, § 2o, CPC).

- No presente caso, de acordo com o CNIS do autor, verifica-se que no mês de maio de 2023 auferiu remuneração no valor de R$ 6.405,81, situação financeira que demonstra não estar apto a suportar as custas e despesas processuais levando-se em conta os demais encargos familiares, tais como saúde, idade, educação, número de dependentes, suas necessidades, compromissos e posição social.

- O valor acima discriminado não supera os limites legais o teto salarial pago pelo INSS, fixado em R$ 7.507,49 (2023).

- A situação econômica da parte autora, por ora, autoriza a concessão dos benefícios da assistência judiciária.

- Agravo de instrumento da parte autora provido.

(TRF/3a Região, AI 5017022-58.2023.4.03.0000, Décima Turma, Relatora Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON, DJe 19.12.2023)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.

1. Nos termos dos Arts. 98 e 99, do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

2. A declaração de pobreza apresentada deve ser considerada verdadeira até prova em contrário.

3. Agravo de instrumento provido.

(TRF/3a Região, AI 5015175-21.2023.4.03.0000, Décima Turma, Relator Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, DJe 19.12.2023)

Do caso Concreto

No caso, a parte agravante não trouxe nenhum argumento apto a infirmar os fundamentos que embasaram a decisão que negou provimento ao agravo de instrumento.

De interesse, os principais pontos da decisão agravada:

"Do caso dos autos

Conforme mencionado, a parte agravante sustenta a impossibilidade de arcar com as custas do processo sem comprometer a sua subsistência e o sustento da sua família. Aduz que a sua renda enquadra-se nos parâmetros para a concessão da gratuidade da justiça.

Analisando os autos, verifico renda mensal de benefício previdenciário de aposentadoria por tempo de contribuição (Id 336586631 e Id 336589082) no valor de R$ 3.216,51, bem como o extrato do CNIS (Id 336589083), remuneração mensal, oriunda de vínculo trabalhista, de R$ 5.454,68 em 6.2025, de R$ 5.743,43 em 7.2025, e de R$ 4.596,71 em 8.2025.

Conforme já esclarecido, esta Décima Turma considera como critério razoável para a aferição do direito à justiça gratuita o teto fixado para os benefícios previdenciários, atualmente no valor de R$ 8.157,41. Assim, considerando que a soma das rendas mensais da parte agravante supera ligeiramente o referido teto de benefícios do RGPS, não restou configurado o direito à referida gratuidade, motivo pelo qual a decisão do juízo "a quo" não merece reforma.

Assim, nego provimento ao presente recurso de agravo de instrumento interposto, nos termos da fundamentação.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se. Após, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos."

Como se vê, restou devidamente fundamentada a decisão agravada, sendo que, no caso concreto, aplicou-se corretamente o entendimento consolidado desta Décima Turma.

Com efeito, a legislação pátria não estabelece valor máximo de renda para caracterizar a insuficiência de recursos prevista no artigo 98 do Código de Processo Civil. Contudo, a jurisprudência consolidada das Nona e Décima Turmas deste Tribunal Regional Federal da 3a Região tem adotado, como critério razoável para aferição do direito à gratuidade da justiça, a percepção de renda mensal equivalente ao teto dos benefícios previdenciários pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social.

No caso dos autos, verifica-se que a parte agravante percebe benefício previdenciário de aposentadoria por tempo de contribuição no valor de R$ 3.216,51 (Id 336586631 e Id 336589082), bem como remuneração mensal decorrente de vínculo trabalhista registrada no extrato do CNIS (Id 336589083), no valor de R$ 5.454,68 em 6.2025, R$ 5.743,43 em 7.2025 e R$ 4.596,71 em 8.2025.

Assim, a soma das rendas mensais percebidas pela parte autora ultrapassa o teto dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, parâmetro utilizado por esta Décima Turma para a aferição da hipossuficiência econômica, fixado em R$ 8.475,55 no ano de 2026.

Nesse contexto, não obstante as alegações relativas à existência de despesas mensais ordinárias, não se evidencia, a partir dos elementos constantes dos autos, situação de insuficiência de recursos apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça, especialmente porque tais despesas se inserem no âmbito das obrigações financeiras comuns da vida cotidiana e não caracterizam circunstância excepcional capaz de afastar a conclusão adotada na decisão agravada.

Desse modo, inexistindo fato novo ou elemento apto a modificar o entendimento anteriormente adotado, deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento uma vez que ausente exposição de fundamentos que justifiquem a irresignação, limitando-se a parte agravante a repisar argumentos já apreciados no agravo de instrumento.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno interposto pela parte autora, consoante a fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. AFERIÇÃO PELA SOMA DE RENDAS E COMPARAÇÃO COM O TETO DO RGPS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Parte autora ajuizou ação de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição e requereu a gratuidade da justiça. O Juízo "a quo" indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas iniciais, com prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Em agravo de instrumento, o relator monocrático manteve o indeferimento por entender que a soma das rendas do interessado ultrapassava o teto do Regime Geral de Previdência Social. Interposto agravo interno pela parte autora em, apontando a declaração de despesas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a parte autora demonstrou insuficiência de recursos apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça, diante da soma das rendas percebidas e das despesas alegadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil, artigo 98, assegura a assistência judiciária gratuita à pessoa que comprove insuficiência de recursos, sendo a declaração de hipossuficiência prevista no artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil presumida verdadeira, porém passível de prova em contrário.

Esta Corte tem adotado como critério razoável, para fins de aferição da hipossuficiência, a comparação entre a soma das rendas percebidas e o teto dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, salvo demonstração de despesas excepcionais que comprovem incapacidade de arcar com as custas. Precedentes da Nona e da Décima Turmas corroboram tal parâmetro.

Nos autos constam benefício previdenciário no valor de R$ 3.216,51 e remunerações registradas no extrato do CNIS nos montantes de R$ 5.454,68; R$ 5.743,43; e R$ 4.596,71, perfazendo renda máxima considerada de R$ 8.959,94. Adicionalmente, a parte autora juntou demonstrativo de despesas fixas no total de R$ 4.054,00, que correspondem a encargos ordinários de moradia, consumo e alimentação.

A soma das rendas supera o teto do RGPS adotado na fundamentação, e as despesas apresentadas se inserem no âmbito das obrigações cotidianas, não evidenciando, por si sós, circunstância excepcional que afaste a conclusão de capacidade financeira para suportar as custas processuais.

Ausente fato novo ou prova apta a infirmar a conclusão adotada na decisão agravada, não se identificam vícios a justificar a modificação do decisum monocrático.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Negado provimento ao agravo interno interposto pela parte autora.

Tese de julgamento:

A presunção de veracidade da declaração de insuficiência prevista no artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil admite prova em contrário.

Adota-se como critério razoável para aferição da hipossuficiência a comparação entre a soma das rendas percebidas e o teto dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social; quando as rendas ultrapassam tal parâmetro e não há comprovação de despesas excepcionais, a gratuidade da justiça não se justifica.

Compete ao juízo a quo avaliar concretamente rendas e despesas para a concessão da assistência judiciária gratuita.

Legislação relevante citada: Constituição da República, artigo 5o, LXXIV; Código de Processo Civil, artigo 98, artigo 99, artigo 1.015, artigo 1.021 e artigo 290; Lei n. 1.060/1950; Decreto n. 3.048/1999; Emenda Constitucional n. 103/2019; Lei n. 8.213/1991.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AI 5019950-79.2023.4.03.0000, Nona Turma, j. 13.12.2023; TRF3, AI 5017022-58.2023.4.03.0000, Décima Turma, j. 19.12.2023; TRF3, AI 5015175-21.2023.4.03.0000, Décima Turma, j. 19.12.2023; TRF3, AI 5026162-19.2023.4.03.0000, 7a Turma, j. 26.4.2024; TRF3, AI 5008520-33.2023.4.03.0000, 7a Turma, j. 14.8.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno interposto pela parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JOÃO CONSOLIM

Relator do Acórdão